Tribunal: CARF
Processo: 11516.003444/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003444/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.213 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIZ ALBERTO ROUSSENQ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Lançamento realizado em face de advogado integrante de sociedade de
advogados, sem a comprovação de que o levantamento tenha sido feito por ele,
não prospera.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 56/64 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário
2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
I. DA AUTUAÇÃO
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 16 a
191, na qual se exige a importância de R$ 41.756,55 (quarenta e um mil e setecentos e
setenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos) a título de Imposto de Renda Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003444/2008-79
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.213 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003444/2008-79

Física (IRPF) Suplementar, acrescido da multa de ofício de 75% e juros devidos à época
do pagamento, referente ao ano-calendário 2006 (exercício 2007).
Nos termos do anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a notificação se deu
em razão da omissão dos rendimentos abaixo discriminados:
R$ 9.473,22 recebidos da Caixa Econômica Federal (CNPJ no 00.360.305/000101),
com compensação IRRF de R$ 284,19.
R$ 180.260,82 com IRRF de R$ 20.098,75 pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina (CNPJ no 83.845.701/000159) através do Precatório no 4706/00. Consta
que o sujeito passivo recebeu dessa fonte pagadora o valor de R$ 244.428,57 e declarou
R$ 64.167,75, compensando-se do IRRF de R$ 17.394,84. No lançamento, foi
considerado o IRRF sobre a omissão de R$ 2.703,91.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
II. DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 1 a 4 onde contesta o lançamento com
base nos argumentos que seguem em breve síntese.
Inicialmente, relata os fatos que ensejaram a notificação, aduzindo que o lançamento
está em desacordo com as declarações prestadas pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina (TJSC).
Tocante à realidade fática, de acordo com documentos juntados, assevera que informou
na DIRPF 2007, com base nas informações fornecidas pelo TJSC, que havia recebido a
quantia de R$ 64.167,75, que corresponde a 50% do valor total pago pelo citado
Tribunal, que foi de R$ 128.335,49, conforme documento anexo.
Esclarece que o percentual restante (R$ 64.1678,75) foi pago ao sócio na demanda
jurídica geradora do rendimento de honorários, o advogado Domingos Afonso Krieger
Filho, CPF no 534.590.919/91, distribuindo-se na mesma proporção os valores da
retenção.
Afirma que conforme documentos obtidos junto ao TJSC, a realidade fática corresponde
aos fatos descritos na impugnação, sendo equivocada a informação de que houve o
pagamento de R$ 244.428,57 pelo TJSC, com a ressalva de que houve a divisão dos
ganhos e retenção do IRRF conforme mencionado, informando que se tem notícia de já
ter havido o devido processo administrativo relativo à DIRPF de Domingos Afonso
Kriger Filho (CPF no 534.590.919/91), sendo necessária a correção do equívoco,
conforme certidões anexas, nulificando-se o lançamento por falta de suporte fático.
Requer, ao final a correção do lançamento efetuado, com anulação do mesmo por
afronta aos fatos constantes das declarações efetuadas pela fonte pagadora; a observação
da divisão de 50% com o CPF no 534.590.919/91 (de Domingos Afonso Kriger Filho),
relativos ao recebimento da retenção respectiva, e, para tanto, requer, a fim de garantir a
ampla defesa, seja juntado as informações (documentos) constantes do processo
administrativo e/ou declaração de imposto de renda (malha fina), exercício 2007, ano-
calendário 2006, do CPF ora declinado; sejam requisitados ao Tribunal de Justiça de
Santa Catarina os dados respectivos, caso pairem dúvidas sobre as certidões juntadas
pela fonte pagadora; ao final, a procedência da impugnação, com as correções
necessárias, deferindo-se a restituição pleiteada na DIRPF/2007.
Os autos foram encaminhados à DRJ conforme despacho de fl. 30.
III. DA DILIGÊNCIA
Em análise preliminar do feito, contatou-se, na consulta ao banco de dados da Secretaria
da Receita Federal (Portal IRPF), que o TJSC (CNPJ no 83.845.701/000159) declarou
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.213 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003444/2008-79

ter pago ao contribuinte, no ano-calendário 2006, o valor de R$ 128.335,49, com IRRF
de R$ 34.789,68.
Em face da divergência entre os valores apurados pela fiscalização e aqueles informados
em DIRF pela fonte pagadora (TJSC), o feito foi convertido em diligência para juntada
ao processo dos documentos examinados pela autoridade lançadora no procedimento
fiscal e que embasaram a notificação, com possibilidade de diligencia, se necessário,
junto à fonte pagadora, a fim de esclarecer quanto aos rendimentos recebidos pelo
contribuinte no ano-calendário 2006 (fl. 31).
Conforme Relatório de Diligência, foram anexados aos autos os documentos
examinados pela autoridade lançadora no procedimento fiscal e que embasaram a
notificação (fl. 36).
Intimado do resultado da diligência (fls. 37 e 38), o contribuinte manifestou-se às fls. 38
e 39, reiterando os termos da impugnação e acrescentando que o documento anexado
informa aquilo que está presente na DIRF do TJSC, juntada com a impugnação, ou seja,
que houve o pagamento pelo TJSC do montante de R$ 128.335,49, com retenção de R$
34.789,68 e que o lançamento não condiz com a documentação oficial, sendo efetuado
em equívoco em supedâneo fático/documental a autorizá-lo.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 246):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Para que a tributação de IR sobre os honorários advocatícios (contratuais e de
sucumbência) seja efetuada sobre a pessoa jurídica da sociedade de advogados,
recebidos em razão de decisão judicial, devem ser observados os requisitos constantes
do §3o do art. 15 da Lei no 8.906/94, bem como haver contrato firmado entre o autor da
ação e a sociedade de advogados, ou, que conste dos autos do processo judicial o
substabelecimento da causa para pessoa jurídica (sociedade de advogados) pelo
advogado da causa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 05/12/2012 (fl. 255)
e apresentou recurso voluntário de fls. 258/271 em que reiterou os argumentos apresentados em
sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Extraímos da declaração de ajuste anual do contribuinte autuado (fl. 20):
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.213 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003444/2008-79

Extraímos do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte (fl. 6):

O presente lançamento considerou o seguinte (fl. 17):
Omissão de R$ 9.473,22 de honorários advocatícios pagos pela Caixa Econômica
Federal, com Imposto de Renda Retido na Fonte considerado no valor de R$ 284,19.
Omissão de R$ 180.260,82 pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
através do Precatório n° 4706/00 com Imposto de Renda Retido na Fonte considerado
de R$ 2.703,91.

No caso, a autoridade fiscal adicionou à base de cálculo declarada pelo
contribuinte a importância de R$ 180.260,82, como omissão de rendimentos, tendo em vista que
teria recebido rendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e com isso lançou a diferença
do IRPF em relação ao ano-calendário de 2006.
Resta evidente o equívoco do lançamento realizado nos presentes autos, uma vez
que extrai-se da declaração de imposto de renda da pessoa física do contribuinte extraímos o que
foi declarado por ele:

Além disso, extraímos o trecho constante à fl. 31:
Em análise preliminar do feito, contatou-se, na consulta ao banco de dados da Secretaria
da Receita Federal (Portal IRPF) que o TJSC (CNPJ n° 83.845.701/0001-59) declarou
ter pago ao contribuinte, no ano-calendário 2006, o valor de R$ 128.335,49, com IRRF
de R$ 34.789,68.
Conforme consta à fl. 36 dos presentes autos, que foram resumidas pelo trecho
abaixo transcrito, extraído da decisão recorrida:
(...)
Outrossim, por solicitação desta julgadora, a autoridade revisora anexou o documento
de fl. 36, com base no qual efetuou o lançamento em apreço.
Nesse documento, consta o pagamento de R$ 180.260,82, com retenção de 1,5% de
IRRF (R$ 2.703,91, pago à pessoa jurídica (R.K.R. Consultoria Jurídica, CNPJ no
01.237.251/000157).
Portanto, a questão enfrentada refere-se à interpretação e aplicação da legislação do
imposto de renda no que cinge os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.213 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003444/2008-79

decisão judicial e os aspectos envolvidos conquanto haja honorários advocatícios ou de
sucumbência a serem repassados aos representantes judiciais da parte vencedora da lide.
A fiscalização autuou o contribuinte, pessoa física, somando-se os valores
recebidos por ele, conforme , com os valores levantados pela sociedade de advogados em que o
contribuinte fez parte, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão recorrida:
Consta da NL que o valor total recebido da citada fonte pagadora foi de R$ 244.428,57,
com compensação de IRRF de R$ 20.098,75 e o contribuinte declarou R$ 64.167,75,
com compensação de IRRF de R$ 17.394,84.
O contribuinte impugna a omissão dos rendimentos que lhe são atribuídos.
Alega que o rendimento efetivamente recebido do TJSC não foi de R$ 244.428,57, mas
de R$ 128.335,49, e que declarou somente 50% dessa quantia na DIRPF 2007,
porquanto o valor recebido a titulo de honorários foi dividido com o sócio da demanda
jurídica geradora do rendimento, o advogado Domingos Afonso Krieger Filho (CPF no
534.590.919/91), distribuindo-se na mesma proporção os valores de retenção.
Assim, o primeiro ponto a ser esclarecido, é quanto ao montante pago pelo TJSC ao
contribuinte, no ano-calendário 2006. O contribuinte apresentou, para comprovar a
alegação de que teria recebido o valor de R$ 128.335,49, o comprovante de rendimentos
pagos e de retenção na fonte de fl. 05, onde consta o pagamento do rendimento de R$
128.335,49, com IRRF de R$ 34.789,68 à pessoa física Luiz Alberto Roussenq.
Com efeito, na consulta ao banco de dados da Secretaria da Receita Federal (Portal
IRPF), constatou-se nas DIRF relacionadas ao CPF do contribuinte, que o TJSC (CNPJ
no 83.845.701/000159) declarou ter pago ao contribuinte, no ano-calendário 2006, o
valor de R$ 128.335,49, com IRRF de R$ 34.789,68, conforme extrato ora colacionado:
(...)
Outrossim, por solicitação desta julgadora, a autoridade revisora anexou o documento
de fl. 36, com base no qual efetuou o lançamento em apreço.
Nesse documento, consta o pagamento de R$ 180.260,82, com retenção de 1,5% de
IRRF (R$ 2.703,91, pago à pessoa jurídica (R.K.R. Consultoria Jurídica, CNPJ no
01.237.251/000157).
Portanto, a questão enfrentada refere-se à interpretação e aplicação da legislação
do imposto de renda no que cinge os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de decisão
judicial e os aspectos envolvidos conquanto haja honorários advocatícios ou de sucumbência a
serem repassados aos representantes judiciais da parte vencedora da lide.
De fato, na pior das hipóteses, o contribuinte poderia ter sido autuado pela
omissão de rendimentos de R$ 64.167,75, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor
efetivamente levantado e não é o que ocorreu nos presentes autos, conforme se verifica do trecho
abaixo, constante à fl. 17:

Merece destaque o fato de que do comprovante constante à fl. 36 dos presentes
autos, não há sequer a indicação do contribuinte autuado, apenas a sociedade de advogados e não
há nos autos, nenhuma prova de que foi o contribuinte quem levantou os valores ou mesmo que
tenha atuado sozinho em nome próprio.
Além disso, extraímos o trecho abaixo, extraído da decisão recorrida de fls. 64:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.213 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003444/2008-79

Com visto, a autoridade lançadora apenas acresceu ao valor declarado pelo contribuinte
o rendimento pago através do precatório no4706/00. O valor informado em DIRF pelo
TJSC, acima colacionada, e que foi informado na razão de 50% da DIRPF do
contribuinte, não foi objeto de análise e lançamento.
Sendo assim, tendo em vista que o presente lançamento só diz respeito quanto aos
valores levantados pela sociedade de advogados e que supostamente teriam sido levantados pelo
recorrente, mas está carente de provas quanto à atuação do contribuinte nos autos judiciais objeto
do precatório que deu origem ao pagamento à sociedade.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital